Tribunal: TJSP
Processo: 1086946-80.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acidente de trânsito. Ação julgada improcedente na origem. Cerceamento de defesa configurado. Artigos 369 e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fatos controvertidos. Requerimento de produção de prova oral formalizado pela autora. Julgamento antecipado da lide que, na hipótese, se revela prematuro. Sentença anulada. Recurso provido.